Tribunal: TJPA
Processo: 0819795-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819795-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON DA SILVA PEREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E POR VIOLAÇÃO AO ART. 366 DO CPP E À SÚMULA 455 DO STJ, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Das informações judiciais e dos documentos constantes dos autos, vê-se que a citação pessoal do paciente, no endereço fornecido por ocasião do inquérito policial e da denúncia, restou infrutífera, sendo, por isso, determinada a citação editalícia. Gize-se que é dever do acusado informar a mudança de endereço, a teor do art. 367 do CPP, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do réu, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido, ainda mais estando ele na condição de foragido – caso dos presentes autos – de vez que teve sua prisão preventiva decretada em 15.09.2015, antes da tentativa de sua citação pessoal. Ademais, a correta averiguação das diligências procedidas para a localização do paciente exigiria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
writ
.

3. A Terceira Seção do STJ, com o intuito de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a compõem, temperou a aplicação da Súmula nº 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas. No caso em tela, vê-se que o juiz
a quo
, ao deferir o pedido ministerial de produção antecipada de provas, fê-lo com base nos argumentos delineados na manifestação do Promotor de Justiça, diante da possibilidade de esquecimento dos fatos pelas testemunhas e na demora na localização do acusado, considerando que o crime ocorreu no ano de 2015.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
W. D. S. P.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos n.º 0066592-83.2015.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do
crime ínsito no art. 217-A do CPB, ocorrido em 14.08.2015
. O paciente foi denunciado em 22.08.2017, e após recebimento da exordial, o réu não foi localizado, tendo havido sua citação por edital, oportunidade em que o juízo impulsionou o feito, deferindo o pedido ministerial de produção antecipada de provas.

Alega o impetrante a
nulidade da citação por edital,
eis que houve apenas a tentativa de citar o réu no endereço da denúncia, sem que tenham sido esgotados todos os meios para citá-lo, mesmo com um novo fornecimento de endereço pelo RMP.

Aduz, ainda,
a violação ao art. 366 do CPP

e à Súmula 455 do STJ,
ante a
inexistência de fundamentação idônea da decisão que determinou a produção antecipada de provas
, baseada em meras suposições, pois não restou demonstrada a urgência da coleta de provas.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja suspensa a audiência de instrução designada para o dia 05.02.2024. No
mérito,
requer a anulação da decisão que decretou a citação por edital, assim como da que deferiu a antecipação de provas.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0066592-83.2015.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática de estupro de vulnerável (Código Penal, art. 217-A) em face de L. D. S. O., por fatos ocorridos no dia 14 de agosto de 2015.

Em síntese, narram os autos que a vítima foi de abusos sexuais, incluindo conjunção carnal, perpetuados pelo paciente. De acordo com a denúncia, W. teria abordado a ofendida quando estava sozinha em casa e levou-a para matagal onde praticou os atos. L. teria reconhecido o investigado em sede policial, ID 23388594, pág. 2. Consta, ainda, que o paciente a teria ameaçado, sob pena de “não ver mais ninguém da família”.

Há juntada de relatório final e Boletim de Ocorrência (ID 23388596), exame de corpo delito (ID 23388595, pág. 13) e reconhecimento de pessoa junto a depoimento da ofendida (ID 23388595, pág. 5).

Após parecer favorável ministerial (ID 23388596, pág. 15), a segregação preventiva foi decretada em 15 de setembro de 2015, ID 23388596, pág. 19 para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

O inquérito policial foi encerrado no dia 18 de agosto de 2015.

A denúncia foi ofertada em 5 de julho de 2017 e recebida no dia 30 de agosto de 2017, ID 23388597, pág. 1.

Em 28/05/2021, o paciente foi citado por edital, ID 27274530.

O acusado não compareceu aos autos e foi determinada a suspensão processual, ID 83778965. Na oportunidade a decretação da segregação máxima foi ratificada.

O Ministério Público requereu produção antecipada de provas, ID 95977564, a qual foi deferida, ID 103546717, sendo que a audiência para oitiva da vítima restou designada para 5 de fevereiro de 2024, às 10 horas.

Os autos aguardam a audiência relativa ao pedido de produção antecipada de provas, ID 95977564.

O paciente é tecnicamente primário. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado,
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

Isso, porque é cediço que a citação objetiva chamar o acusado para integrar a relação processual, podendo, assim, exercer seu direito de defesa. Também é sabido que a citação ficta ou por edital apenas é admitida em casos excepcionais, quando impossibilitada a citação pessoal, porque não encontrado o réu nos endereços conhecidos nos autos.

Das informações judiciais e dos documentos constantes dos autos, vê-se que
a certidão de ID nº 23388598 atesta que a citação pessoal do paciente, no endereço fornecido por ocasião do inquérito policial e da denúncia, restou infrutífera
, sendo, por isso, determinada a citação editalícia (ID nº 25337486).

Gize-se que
é dever do acusado informar a mudança de endereço, a teor do art. 367 do CPP, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do réu
, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido, ainda mais estando ele na
condição de foragido
– caso dos presentes autos – de vez que teve sua
prisão preventiva decretada em 15.09.2015
, antes da tentativa de sua citação pessoal.

Ademais, não se olvide, por outro lado, que a
correta averiguação das diligências procedidas para a localização do paciente exigiria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
writ
.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. PROCEDIMENTO ADEQUADO (ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). RÉU QUE DEIXA DE INFORMAR AO JUÍZO MUDANÇA DE ENDEREÇO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o
princípio pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). 2. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 3.
O mandado de intimação foi expedido para o endereço declinado pelo recorrente nos autos. Se houve mudança de endereço, sem comunicação prévia ao Juízo, não pode a defesa se beneficiar de nulidade a que deu causa. É dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço", descabendo "ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Precedentes
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

O mesmo se diga em relação à aventada
violação ao art. 366 do CPP

e à Súmula 455 do STJ,
ante a
inexistência de fundamentação idônea da decisão que determinou a produção antecipada de provas,
donde
não

emerge qualquer nulidade
.

Não obstante a Súmula nº 455/STJ dispor que
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”,
a Terceira Seção do STJ, com o intuito de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a compõem, temperou a aplicação da referida Súmula, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021) (AgRg no RHC n. 177.436/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 22/5/2023).

No caso em tela, da decisão de ID nº 103546717, vê-se que o juiz
a quo
, ao deferir o pedido ministerial de produção antecipada de provas, fê-lo com base nos argumentos delineados na manifestação do Promotor de Justiça, diante da possibilidade de esquecimento dos fatos pelas testemunhas e na demora na localização do acusado, considerando que o crime ocorreu no ano de 2015.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DO NÃO PROVIMENTO DO MANDAMUS. RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉU FORAGIDO. PROCESSO PERDURA HÁ MAIS DE 7 ANOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Instado a se manifestar após prolatada a decisão, o Ministério Público local quedou-se inerte. Tal postura do Parquet de origem tem o condão de chancelar o ato ora atacado, haja vista que o órgão de acusação atua nos autos como dominus litis e fiscal da lei. 2. A nulidade da citação por edital, sob o argumento de que haveria sido determinada sem o esgotamento de todas as tentativas de localização do acusado, implicaria revolver o contexto fático-probatório, procedimento vedado na via do writ. 3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas
(AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021) (AgRg no RHC n. 177.436/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 22/5/2023). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 181.058/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESMEMBRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Hipótese em que o acusado, citado, não foi localizado. Realizada a citação por edital, o processo foi suspenso, tendo sido determinada a produção antecipada da prova oral e a decretação de sua prisão preventiva. Não obstante a decretação da custódia cautelar, não há informações acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão.
Omissis.
6. O art. 366 do CPP dispõe que, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312". 7. A Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 8. "A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas" (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021). 9. No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual. 10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016). 11. Orientação adotada pelo juízo singular, que ressaltou que a colheita da prova se daria com a designação de defensor dativo, o qual poderia atuar de forma técnica na defesa dos interesses do acusado, em evidente preservação ao contraditório e à ampla defesa da parte. O denunciado, quando e se comparecer aos autos, poderá apresentar novos elementos probatórios e, eventualmente, postular que a prova seja refeita/retificada/ratificada, em juízo, sobre pontos de seu interesse. 12. Necessidade da colheita antecipada da prova em uma única assentada, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, bem como do princípio da economicidade, considerando se tratar de ação penal envolvendo sete denunciados. 13. Natureza das atividades policiais, que atuam com os mais diversos delitos em sua maioria semelhantes, o que implica no enfraquecimento de suas lembranças. 14. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Além disso, como bem ressaltou o
dominus litis,
no referido documento,
“a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo à defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de provas que entender necessárias e impugnar as já produzidas.”

Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade a configurar constrangimento ilegal ao paciente, DENEGO

a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024